Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Processo : 0730306-65.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Pedido liminar indeferido (id. 74426586). Em consulta aos autos de origem (0738441-63.2025.8.07.0001), verifico que foi prolatado sentença, em 31/07/2025, pronunciando a prescrição da pretensão autoral. Inconformado, apela o autor e recolhe o preparo (id. 246081267 e 246081269 na origem). Decido. É bem verdade que a despeito da prolação de sentença na origem, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, não haveria perda do objeto deste agravo, haja vista que a resp. sentença condenou o agravante ao pagamento das custas processuais. Todavia, na apelação interposta, o autor-agravante recolheu o preparo recursal (id. 246062242 na origem) Nesse cenário, vislumbro o esvaziamento do interesse processual, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Para ilustração, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que aufere renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. IV. Além disso, o recolhimento prévio das custas iniciais não se compatibiliza com o presente interesse recursal (preclusão lógica). V. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0709347-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 24/07/2024, DJe: 08/08/2024. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato inconciliável com o pleito da justiça gratuita, pois demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. Na hipótese dos autos, em que pese o inconformismo expedido nas razões recursais, verifica-se que a recorrente recolheu as custas iniciais no processo em 1a instância, operando, assim, a preclusão lógica quanto ao pleito formulado, porquanto "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AGI 0708141-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 28/05/2024, DJe: 13/06/2024. Grifado.) Do mesmo modo, entende o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011. Enfim, tendo o agravante recolhido espontaneamente o preparo em recurso posterior e, assim, contrariado a própria alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, não há utilidade o presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator